Tribunal: TJSP
Processo: 1047789-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047789-63.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PELEGRINI
CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, é apelado PREGFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o Desembargador Ricardo Cintra Torres
de Carvalho que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ANTONIO CARLOS VILLEN E MARCELO SEMER.
São Paulo, 5 de novembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1047789-63.2019.8.26.0114
APELANTE: PELEGRINI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: MAURO IUJI FUKUMOTO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 25940
EMENTA
PROCESSO
Obra – Atraso na entrega – Multa – PROCON –
Imobiliária – Construtora – Responsabilidade solidária –
Possibilidade:
– É solidária a responsabilidade de todos os fornecedores
que se beneficiem da cadeia de fornecimento.
RELATÓRIO
Pelegrini Consultoria Imobiliária Ltda. ajuizou demanda em face da Prefeitura
Municipal de Campinas, objetivando anulação de multa imposta por violação às normas
protetivas do consumidor. Sustentou que a penalidade é indevida porque, corretora de
imóveis, não pode ser punida pelo atraso da obra, que é de responsabilidade exclusiva
da construtora. Outrossim, o valor da multa viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Sentença de improcedência, carreando à autora o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
monetariamente atualizado desde o ajuizamento (fls.60/61).
Apela a vencida, alegando que a relação jurídica “corretagem” é diversa da
relação jurídica “venda e compra”, não podendo ser penalizada por eventual atraso de
obra, cuja responsabilidade é da vendedora construtora, titular do contrato de venda e
compra. A venda e compra é disciplinada pelo art.481 e seguintes do Código Civil e a
corretagem, pelo art.722 do mesmo diploma. Não tem gerência tampouco
responsabilidade por eventual atraso de obra, posterior ao término do contrato
específico de corretagem. Os serviços de corretagem foram devidamente prestados. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corretagem é extinta com a assinatura do contrato de venda e compra e financiamento
bancário, transferindo a propriedade ao consumidor, de modo que, eventual atraso na
entrega das chaves não pode ser imputado à imobiliária e sim à construtora vendedora.
A jurisprudência é uníssona em isentar a imobiliária de multa aplicadas, por motivos e
fatos supervenientes, como atraso de obra. Outrossim, existe solidariedade quando, na
mesma obrigação, concorrer mais de um credor ou devedor (art.264 do Código Civil).
E, como ressaltado, as obrigações que assumiu são distintas e não se confundem com as
obrigações assumidas pela construtora vendedora. Na hipótese foram aplicadas 2 multas
pelo mesmo fato (atraso na obra): a sua pessoa e à construtora. A função da imobiliária
é aproximar as partes e obter o resultado útil, ou seja, a efetivação da venda e compra,
com informações claras quanto as cláusulas do contrato. Porém, em caso de atraso de
obra e consequente violação de cláusula do contrato de venda e compra, firmado
exclusivamente entre vendedora e comprador, as responsabilidades devem ser
verificadas entre estas, não havendo responsabilidade da imobiliária, cujos serviços já
foram concluídos (arts.722 e 723 do Código Civil). Ausente responsabilidade pelo
atraso da obra, inaplicáveis os arts. 4o, incisos I e III (vulnerabilidade e má fé); 6o, inciso
III, 30 e 31 (princípio da informação), 35, inciso III (direito a restituição) e 51, incisos
IV e XII (abusividade de cláusulas) do Código de Defesa do Consumidor. Pede o
provimento do recurso declarando-se a nulidade da multa aplicada no processo
administrativo n. 01202/20134/ADM (2014/09/03636), diante da ausência de qualquer
ilegalidade ou abusividade (fls.63/73).
Nas contrarrazões a Municipalidade, partindo da premissa de que a apelante
impugna multa imposta pela cobrança da taxa de corretagem, sustenta que a imposição é
legítima porque a legislação e a jurisprudência vigente à época era no sentido da
abusividade da cláusula contratual de cobrança da comissão de corretagem. Aplica-se o
princípio tempus regit actum. A fixação da multa aplicada observou os parâmetros
estabelecidos pelos artigos 56, inciso I e art. 57 da Lei Federal 8.078/90, bem como aos
artigos 24 a 28 do Decreto Federal 2.181/97 e, principalmente, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade (fls.78/87).
FUNDAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. A sentença de improcedência está assim fundamentada:
“(...)
Embora nenhuma das partes tenha juntado cópia integral dos autos do processo
administrativo, depreende-se da decisão de segunda instância administrativa (fls.
14/24) que a requerente, imobiliária, fora sancionada em primeira instância pelo
atraso na entrega da obra e pela cobrança da comissão de corretagem, tendo essa
segunda imputação sido revertida ante o julgamento do Tema 938 do Superior Tribunal
de Justiça.
Com relação ao atraso na entrega da obra, foi mantida a decisão com os seguintes
fundamentos: ‘Por se tratar de responsabilidade solidária, não há que se falar em
ilegitimidade de parte. A responsabilidade solidária ocorre quando há cadeia de
fornecedores de produtos ou serviços, vinculando-os a ressarcir o consumidor lesado.
Portanto, em observância ao instituto da responsabilidade solidária, todos
responderão, conforme dispõem os artigos 7o e 25, ambos do CDC (...). Essa
responsabilidade é indivisível, ou seja, todos os envolvidos respondem pela totalidade
da obrigação. Independente do atraso ser da construtora, é certo que a imobiliária e a
construtora/incorporadora figuram no pólo da relação negocial. Por onde quer que se
veja a questão, deve-se concluir que há estreita cooperação entre as empresas’ (fls. 16).
Como se vê, a fundamentação é clara, pertinente e suficiente à condenação.
Embora não conste cópia integral dos autos, é habitual que, em stands de vendas de
imóveis vendidos na planta, a figura do corretor se aproxime à de um vendedor, a
serviço da construtora/incorporadora, tanto que muitas vezes o consumidor não
consegue diferenciar o fornecedor do imóvel e o fornecedor do serviço de corretagem.
É esse o fundamento da solidariedade entre ambos, assim como, em diversos outros
feitos, a construtora/incorporadora foi também responsabilizada pela cobrança de
comissão de corretagem, quando se entendia ser esta indevida.
Quanto ao valor da multa, foi fixado em quinhentas UFIR's (fls. 23).
Como se sabe, o artigo 57 da Lei 8.078/1990 dispõe:
‘Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante
procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347 de
24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União ou para os Fundos estaduais ou
municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a
três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice
equivalente que venha a substituí-lo’.
A multa foi fixada, portanto, dentro dos parâmetros legais, aproximando-se do
mínimo legal de duzentas UFIR, observando-se que não se sabe, pelo que consta dos
autos, qual teria sido o prejuízo da consumidora.
Não se vislumbra, desta forma, ausência de proporcionalidade ou razoabilidade.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. (...).” (fls.60/61)
2. A apelante insiste na tese de que, distintas as relações jurídicas de compra e
venda e corretagem, indevida sua responsabilização pelo atraso da obra vez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, a venda e compra é disciplinada pelo art.481 e seguintes do Código
Civil e a corretagem pelo art.722 do mesmo diploma.
Porém, embora as relações jurídica sejam distintas, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de não ter liame jurídico com o
consumidor, a imobiliária corretora pertence à cadeia de fornecimento do produto, visto
se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de
todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento.
Sobre a matéria, confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PARTICIPAÇÃO
DA
CADEIA
DE
FORNECIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os
fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n.
1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de
cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas
n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de
fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda.
Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática,
inviável em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
(...).”
8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1857959/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
24/08/2020, DJe 28/08/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CORRETORA
IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATRASO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda. Danos morais fixados em R$ 10.000,00.
2. Apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a corretora pertence, sim, à
cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente
econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se
beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes.
3. Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois
anos na entrega de imóvel. Precedentes.
4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal
de origem revela-se irrisória ou exagerada.
5. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1866097/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe
01/07/2020)
A decisão administrativa, confirmada pela sentença, portanto está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Oportuno observar que nas razões recursais a apelante não impugna o valor da
multa, conformando-se com a sentença que declara ter sido fixada dentro dos
parâmetros legais.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Pelo trabalho adicional em
grau recursal, majoro em 1% os honorários fixados no Primeiro Grau.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.991/20
Apelação no 1047789-63.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Pelegrini Consultoria Imobiliária Ltda.
Apdo: Prefeitura Municipal de Campinas
Origem: 1a Vara Faz Pública (Campinas) Proc. no 1047789-63.2019
Juiz: Mauro Iuji Fukumoto
2o Juiz Voto vencido
1.
A sentença de fls. 60/61 julgou improcedente a
ação em que o autor visava a anulação de multa aplicada pelo PROCON;
vencido, o autor arca com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.
A Câmara, pelo voto dos Desembargadores Teresa
Ramos Marques, Aguilar Cortez, Antonio Villen e Marcelo Semer, por maioria,
em julgamento estendido realizado nos termos do art. 942 do CPC, negou
provimento ao recurso do autor. Exponho, respeitosamente, as razões da
divergência.
2.
PELEGRINI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
ajuizou ação anulatória em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS PROCON,
pleiteando a anulação de multa imposta no procedimento administrativo no
01202/2013/ADM (2014/09/03636 PPC) após reclamação de consumidora
de cobrança indevida de taxa de corretagem e atraso na entrega de unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habitacional; foi aplicada multa de 1.000 (um mil) UFIR, sob o argumento de
abuso na cobrança de corretagem imobiliária e atraso na entrega do imóvel,
em violação aos artigos 4o, incisos I e III (vulnerabilidade e má fé), 30
(princípio da informação), 35 (direito a restituição), artigo 39 (venda casada) e
artigo 51, inciso IV (abusividade de cláusulas); em recurso administrativo, a
corretagem, único negócio jurídico firmado entre a autora e a consumidora, foi
declarada legal e válida; no entanto, manteve-se a condenação pelo atraso de
obras, que era de responsabilidade da Construtora, com redução da multa
para 500 UFIR (fls. 14/24).
3.
Se partirmos do princípio de que a autora apenas
intermediou a compra, a responsabilidade pelo atraso na obra não recai sobre
ela; não há como manter a multa pela solidariedade da cadeia de
fornecedores, uma vez que os negócios jurídicos de consultoria, intermediação
e entrega são distintos. Temos precedente que afasta a solidariedade em
hipótese semelhante à dos autos (AC-22018mult):
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PROCON.
Campinas.
Reclamação
feita
por
consumidor. Atraso na entrega de unidade habitacional. Empresa que
intermediou a cessão de direitos sobre o imóvel entre pessoas físicas. Anulação
de penalidade imposta.
Responsabilidade. Solidariedade. Conforme se
depreende dos autos, a autora não assumiu qualquer compromisso com os
compradores, tendo tão somente intermediado a cessão de direitos entabulada
entre Gustavo e Daniel. Nesse contexto, não se aplica a responsabilidade
solidária da cadeia de fornecedores prevista no art. 7o do CDC, ainda mais
quando considerado que a incorporadora e a construtora, essas sim
responsáveis pela entrega da unidade habitacional, também foram autuadas
no procedimento administrativo. Não há notícia de reclamação voltada à
intermediação feita pela empresa autora, de modo que indevida a autuação e a
penalidade aplicada. Procedência. Recurso desprovido. (Prefeitura Municipal
de Campinas v. ADO/SB Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda, AC no
1020427-23.2018, 10a Câmara de Direito Público, 2018, Rel. Torres de
Carvalho). O CNPJ da autora indica como atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis" (fls. 26); no contrato
social (fls. 27/32) consta que o objetivo social é a prestação de serviços em
consultoria imobiliária que consiste em corretagem na compra, venda, locação
e permuta de imóveis, avaliação de imóveis e a assessoria técnica imobiliária
especializada em preparação e organização de documentos (cláusula segunda,
fls. 28).
4.
A relatora cita dois precedentes do STJ que afirmam
a responsabilidade solidária de todos os integrantes da 'cadeia de consumo';
mas são casos de responsabilidade civil e indenização, que o Código do
Consumidor conceitua em uma forma objetiva e ampla, não de multa
administrativa como ocorre no caso dos autos. De qualquer modo, a multa
administrativa na relação de consumo recebe o mesmo tratamento, como se
vê a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA E
SOLIDÁRIA
DE
PESSOA
JURÍDICA.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
MULTA
ADMINISTRATIVA. PROCON. ARTS. 4o, I, II e VI, 6o, III, 30, 31, CAPUT, 37, §
3o, 55, 56 E 105 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE
INFORMAÇÃO PRÉVIA, ADEQUADA E CLARA. OFERTA ENGANOSA POR
OMISSÃO. DADO ESSENCIAL DO PRODUTO OU SERVIÇO. INDUÇÃO DO
CONSUMIDOR EM ERRO. [...] 2. A responsabilidade administrativa no CDC é
solidária, incluindo, no polo subjetivo, toda a rede de fornecedores

fabricante, importador, distribuidor e vendedor final. Limitá-la ao sujeito mais
próximo do consumidor equivaleria a aceitar, por meio de extremado
artificialismo, a utilização do poder de polícia para finalidade ilícita de
blindagem de atores dominantes no mercado de consumo, de que decorreria o
enfraquecimento do cânone da isonomia e a terceirização de infrações por meio
de "laranjas". A imputabilidade concentrada serviria para isentar
irrestritamente o fabricante e o distribuidor, despejando apenas contra o
fornecedor derradeiro (amiúde o elo menos potente da corrente de
fornecimento) todo o peso da reprimenda administrativa a vícios de qualidade,
quantidade e informação. [...] 4. Exigir elemento subjetivo na responsabilidade
administrativa de consumo de pessoa jurídica , além de agregar pressuposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não previsto pelo legislador, contraria o ethos, a lógica e a harmonia do
microssistema normativo especial, lastreado no reconhecimento ope legis da
vulnerabilidade do consumidor, em cujo interesse agem os Procons. A
responsabilidade administrativa de pessoa jurídica e as sanções previstas no
art. 56 do CDC seguem o regime objetivo e solidário da responsabilidade civil,
dispensados dolo ou culpa e com incidência sobre todos aqueles que compõem
a cadeia de fornecedores. Precisa, então, a posição do Ministro Og Fernandes,
aqui inteiramente incorporada, no sentido de que, na matéria em discussão, o
Recurso Especial merece provimento "para reconhecer a responsabilidade
objetiva e solidária pela veiculação do anúncio publicitário", determinando-se,
"por conseguinte, o retorno dos autos para que a instância de origem reavalie a
sanção administrativa com base nas premissas jurídicas ora fixadas" (grifo
acrescentado). (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON v.
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, REsp no 1.784.264-SP, 2a
Turma, 25-5-2019, Rel. Herman Benjamin). CASO: A FCA FIAT CHRYSLER foi
autuada em decorrência de propaganda de concessionária que não advertia o
consumidor da incompatibilidade do Fiat Connect com algumas marcas de
celular.
O acórdão acrescenta que 'o raciocínio do Tribunal de origem, ao adotar a
teoria da culpa de pessoas jurídicas na responsabilidade administrativa de
consumo, "além de agregar um elemento não previsto na legislação
consumerista, contraria a própria lógica de proteção dos interesses dos
consumidores. Isso porque os Procons, ao aplicarem as referidas multas
administrativas, não atuam para respaldar um interesse específico da
administração pública, mas para tutelar os direitos dos consumidores que
foram desrespeitados pelo infrator. Tal assertiva é corroborada pelo fato de que
essas multas são revertidas para fundos destinados à promoção da política de
proteção e defesa dos consumidores" (grifei). Vale dizer, os Procons, ao
cominarem sanções administrativas, no exercício do seu poder de polícia de
consumo, funcionam como verdadeiros instrumentos ou veículos para a
execução da política nacional de defesa do consumidor, de modo que não se
justifica afastar os vetores da vulnerabilidade e, em muitos casos, da
hipossuficiência, predicados que embasam, de maneira geral, a
responsabilidade objetiva e a solidariedade dos fornecedores de produtos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços no microssistema do CDC'. Anoto que tal posição diverge daquela
adotada para as multas ambientais, pessoais e baseadas na culpa, conforme
reiterada jurisprudência (REsp no 1.251.697-PR, STJ, 2a Turma, 12-4-2012,
Rel. Mauro Campbell Marques; Município de Guapimirim v. Ipiranga Produtos
de Petróleo S/A, EDiv em Ag em REsp no 62.584-RJ, 1a Seção, 8-5-2019, Rel.
Herman Benjamin).
5.
Admitida,
para
argumentação,
que
a
responsabilidade administrativa é objetiva e solidária e alcança os
participantes da cadeia de consumo, os precedentes encontrados cuidam
dessa 'cadeia' em uma linha direta: o fabricante, o distribuidor, o fornecedor,
o comerciante, a concessionária, todos auferindo as vantagens do produto ou
serviço oferecido. Não localizei precedentes que admitam tal responsabilidade
de pessoas indiretamente envolvidas na cadeia de consumo: o fabricante das
embalagens, o transportador, o serviço de segurança do transporte e das
vendas, por exemplo, todas pessoas que não têm um interesse direto no
produto ou no serviço e que são remunerados segundo o serviço prestado.
Entre esses participantes indiretos está o corretor de imóveis, que recebe pela
aproximação das partes e pela intermediação da venda, quando encerra sua
participação, e que somente será responsabilizado pelas infrações de que
tenha participado: erro nas informações prestadas, fraudes, negligência na
intermediação do negócio que traga prejuízo ao consumidor.
É preciso demonstrar o nexo de causalidade entre a
conduta do autuado e o dano causado ao consumidor. A autora atuou na fase
preliminar do negócio, aproximando comprador e vendedor e sua participação
exauriu-se com a assinatura do contrato. O atraso na obra não tem relação
com qualquer conduta sua e não há como responsabilizá-la por eventual
indenização ou por infração às regras de consumo.
É o caso dos autos. A empresa foi autuada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atraso na entrega do imóvel, de responsabilidade exclusiva da
construtora/incorporadora. A autuação não menciona qualquer participação
abusiva sua; limitou-se a transmitir as informações oferecidas pela
construtora, aproximou as partes, recebeu a corretagem pelo serviço prestado
(a autuação foi anulada pelo PROCON na parte que envolvia a corretagem); e
sua participação indireta na cadeia de consumo não justifica sua autuação
pelo motivo indicado. A apelante tem razão.
O voto é pelo provimento do recurso, para julgar
procedente a ação.
TORRES DE CARVALHO
2o juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
TERESA CRISTINA MOTTA RAMOS MARQUES
131CFF94
7
12
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
137965A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1047789-63.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.